Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741801-74.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA APELADO: FRANCIS VILACA SANTOS, TIAGO PUGSLEY DESPACHO O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha revogado o benefício da gratuidade da justiça (id 69420789). Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 0745368-82.2024.8.07.0000 foi recebido sem efeito suspensivo e não foi conhecido em razão da perda superveniente do objeto (id 69506189). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator